Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE VÍDEOS E DOCUMENTOS ESTRANHOS AOS FATOS. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA DO ART. 479 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGIO. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime fechado, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pela torpeza e condição do sexo feminino. O recurso interposto abrange as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia, notadamente pela exibição em Plenário de vídeos e documentos estranhos ao caso, que não estavam nos autos; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena, em especial a negativação das circunstâncias e das consequências do crime e a fração adotada para se reduzir a pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. Se os vídeos e documentos exibidos durante o julgamento não dizem respeito aos fatos apurados no processo, inexiste a exigência de observância do tríduo legal previsto no art. 479 do CPP. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, além da caracterização das qualificadoras, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
7. A prática do delito em via pública, em frente a uma escola, sem qualquer elemento que evidencie um maior desvalor da conduta, não se revela fundamento idôneo para se majorar a pena-base, principalmente porque o crime se deu de madrugada, quando o estabelecimento de ensino estava vazio, não havendo notícias de que havia outras pessoas na rua.
8. Deve permanecer a análise negativa das consequências, que ultrapassam àquelas esperadas para o delito, uma vez que a vítima sofreu grande abalo psicológico, estando acompanhada por profissional até o presente momento.
9. Mantém-se a redução em 1/2 (metade) pela tentativa, em análise do caminho do crime percorrido pelo réu, que disparou contra a vítima, causando-lhe ferimentos no ombro e nas costas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.